Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI No 10.826/2003). HOMICÍDIO CULPOSO COM RESULTADO DIVERSO DO PRETENDIDO (ART. 121, §3o, C/C ART. 74, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). OMISSÃO DE SOCORRO. MAJORANTE DO §4o DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexistindo dúvida acerca da materialidade e da autoria delitiva no sentido de que o recorrente foi quem, de fato, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto e, logo após, outros quatro disparos contra a motocicleta da vítima, com o único intento de danificá-la, mas que, por acidente, um dos projéteis ricocheteou e atingiu a outra vítima, causando-lhe a morte, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Para que haja a configuração da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, à luz do que dispõe o art. 25 do Código Penal, necessária se faz a presença dos seguintes requisitos: defesa de direito próprio ou de terceiro, reação moderada e proporcional à agressão, sendo esta justa, atual ou iminente, o que não é o caso.
3. Não havendo nos autos nenhuma prova que ampare a versão do recorrente de ter oferecido ajuda à vítima, porém, a mando de populares, deixou o local dos fatos (omissão de socorro), e, ainda, pelo fato de que nenhuma das testemunhas ouvidas relatou eventual tentativa de linchamento ou de agressão contra o acusado, a narrativa defensiva encontra-se isolada, motivo pelo qual a majorante do §4o do art. 121 do Código Penal deve ser mantida.
4. Recurso improvido.